Tribunal: TJSP
Processo: 0007675-66.2004.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007675-66.2004.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
RICARDO NOGUEIRA MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES
GARCIA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586 -Voto no 14.991
2
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586
Apelante: Ricardo Nogueira Martinez
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Roque
Voto no 14.991
Apelação. Crime de uso de documento falso (Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV). 1. Quadro
probatório suficiente para a condenação do réu. 2.
Afastamento da tese defensiva absolutória por ausência de
dolo. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso
improvido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente
a
ação
para
condenar
RICARDO
NOGUEIRA
MARTINEZ às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
penas restritivas de direitos, a saber: (a) prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e (b)
prestação pecuniária, consistente no pagamento de 2 salários mínimos,
em favor de entidade de cunho assistencial (fls. 253/257).
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código Penal, alegando ausência de dolo (fls. 285/298).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se improvimento (fls. 306/309).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586 -Voto no 14.991
3
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que
segue.
3. Segundo a denúncia, em apertada síntese, no
dia 05.11.2003, por volta das 12h, no pátio da Polícia Militar
Rodoviária, situado na Rodovia Castelo Branco, altura do quilômetro
44, na Cidade de Araçariguama, na Comarca de São Roque,
RICARDO NOGUEIRA MARTINEZ fez uso de documento público
falsificado, a saber, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
CRLV.
Apurou-se que:
(i) o denunciado teve seu veículo automotor
Fiat/Tempra, cor cinza, ano 1995, gasolina, placas CBI-4404,
apreendido por policiais militares em razão da falta de licenciamento;
(ii) no dia dos fatos, o denunciado compareceu
ao pátio da Corporação Militar para liberar seu caminhão e, para tanto,
apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo

CRLV no 5512204625, expedido em 03.11.2003, onde consta que o
veículo se encontrava devidamente licenciado para o exercício de 2003,
documento falso
4. Escorreita a condenação.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão
(fls. 05), laudo pericial documentoscópico (fls. 06/09), bem como
documento de fls. 10, dando conta da falsidade do documento não foi
elaborado pela autoridade de trânsito, visto que o papel fora objeto de
furto do Ciretran do Guarujá.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586 -Voto no 14.991
4
Certa, por seu turno, a autoria.
Verte dos relatos do policial militar Arnaldo
Alberto Prado Piloto, colhidos no curso da persecução penal (fls. 48 e
220
mídia digital) que, à época dos fatos, estava no pátio de
apreensão de veículos, situado no Km 44 da Rodovia Castelo Branco,
onde havia um indivíduo tentando a liberação de um veículo, mediante
apresentação de documento que, por meio de consulta, constava como
sendo produto de furto na cidade do Guarujá. Após colher todos os
dados necessários, apresentou a ocorrência na delegacia de polícia de
Araçariguama.
A circunstância de ser policial militar não o
torna suspeito, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte
a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518
SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586 -Voto no 14.991
5
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que o policial teria mentido. Não se entrevê motivo para que fosse
acusar falsamente o réu.
Cuida-se de manancial probatório bastante
apto a confortar a peça acusatória.
Certo que o réu, conquanto não tenha negado
que apresentou a CRLV aos agentes públicos, a fim de liberar seu
veículo apreendido, repeliu a imputação, alegando ausência de dolo.
Em solo policial (fls. 13) declarou que estava
voltando da casa de sua namorada (um sítio na cidade de Cotia), sentido
São Paulo, pela Rodovia Raposo Tavares, quando, no km 44, foi parado
por policiais rodoviários, os quais solicitaram a apresentação dos
documentos do interrogando e do veículo Tempra SW, ano 1995, placas
CBI-4404. Em razão de estar com o licenciamento do carro atrasado, o
veículo foi apreendido no pátio da Polícia Rodoviária. Para tal
liberação, era necessário a realização do pagamento do licenciamento.
Diante disso, o interrogando procurou um despachante pela Internet, no
Diário Popular, localizando a pessoa de Valter da Silva, telefone
9992-0316, que fez o melhor preço pelo serviço. Por volta das 9h, tal
despachante pegou os dados do veículo pelo telefone e disse que o
documento estaria pronto à noite, sendo combinado o pagamento dos
seus serviços em três parcelas. Às 23h, marcou um encontro com o
despachante, na Estação do Metrô São Judas. Entregou a primeira
parcela do valor e recebeu o documento do despachante. Alegou que foi
o único contato que teve com a pessoa de Valter da Silva. Em seguida,
ao tentar retirar seu veículo, no pátio da polícia rodoviária, munido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586 -Voto no 14.991
6
tal documento, tomou conhecimento, por meio de um policial, que o
documento era roubado da delegacia do Guarujá. Após, asseverou que
tentou ligar várias vezes para o despachante, por meio dos números
9992-0316 e 9766-4252, mas ninguém atendia. Valter da Silva havia
dito ao interrogando que não tinha telefone fixo, pois o escritório dele
estava sendo reformado. Declarou que não tinha conhecimento onde a
pessoa de Valter da Silva poderia ser encontrada.
Perante o juízo (fls. 242
mídia digital),
declarou que o seu carro foi apreendido e foi informado pelos policiais
para regularizar a situação logo, pois o veículo parado no pátio gerava
despesas diárias. Diante disso, procurou alguns despachantes, sendo que
todos demoravam uns dias para resolver a questão. Mas, em dado
momento, por meio de anúncios em jornais, achou um que resolvia o
problema no mesmo dia. A pessoa disse que entregaria o documento na
mesma data, para o interrogando, mediante pagamento de cerca de
R$250,00 ou R$300,00, não ser recordando bem do valor. O
despachante disse que entregaria o documento somente no metrô.
Então, combinou de encontrar com o referido despachante no metrô, o
qual disse que poderia ir retirar o veículo em seguida, naquela mesma
data. Disse que fez todo o pagamento do que estava atrasado e o
despachante deu o “original”, mas, quando foi retirar o carro, os
policiais disseram que era documento roubado do Ciretran do Guarujá.
Foi até a delegacia, acompanhado de seu pai que era policial, e
respondeu aos agentes públicos que havia acabado de pegar o
documento com o despachante e, inclusive, exibiu o cartãozinho dele
para os agentes públicos, os quais disseram ao interrogando que havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586 -Voto no 14.991
7
acabado de cair no conto do vigário, pois o despachante era um pilantra.
Respondeu ao juízo que não tentou entrar em contato com tal
despachante, pois não tinha o número dele. Alegou que deixou o
cartãozinho na delegacia, sendo que os policiais disseram que iriam
atrás do despachante. Nunca mais viu tal despachante e tomou
conhecimento da existência da ação penal quando participou de certame
para concurso de professor universitário, notadamente, quando tirou
certidão criminal.
Mas as histórias
nas quais o recorrente
proclama ignorar que se tratava de documento contrafeito
não
vingam. Nada verossímeis à luz das regras de experiência comum
(notadamente a se ter em conta a natureza do bem, a atividade exercida
pelo acusado, bem como de sua qualificação acadêmica), acham-se, de
resto, escoteiras nos autos.
De notar que o acusado não trouxe qualquer
dado probatório mais denso a confortar a acenada boa-fé.
Ao contrário.
Suas declarações no curso da persecução penal
apresentam assimetrias, as quais, por si só, já abalam a credibilidade de
suas palavras, como por exemplo: (i) na fase inquisitiva, disse que
tentou ligar várias vezes para o despachante, por meio dos números
9992-0316 e 9766-4252; em juízo, alegou que não tentou entrar em
contato com tal despachante, pois não tinha o número dele, apesar de ter
deixado o “cartãozinho” do despachante na delegacia; (ii) na fase
inquisitiva, disse que localizou tal despachante pela internet; sendo que,
em juízo, negou que o tivesse feito por meio da internet, mas, sim, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586 -Voto no 14.991
8
meio de anúncio em jornal.
Além dessas assimetrias, não parece nada
crível que, a fim de alegar sua propalada inocência, não tivesse
apresentado qualquer documento que indicasse que havia quitado o
débito existente, a fim de viabilizar o licenciamento.
Ademais, o acusado não pode ser considerado
um néscio, tanto mais que foi acompanhado de seu genitor (um policial)
até a delegacia.
Vale dizer, alegou desconhecer que o
documento do veículo era espúrio, num enredo nada convincente.
Há que se reconhecer, pois, uma ação dolosa.
Verte, pois, do conjunto probatório que o
acusado usou documento público falso. Conduta que se amolda ao
suporte fático previsto no artigo 304, do Código Penal.
Bem decretada, pois, a condenação.
5. A sanção não comporta qualquer reparo.
A pena-base foi fixada no patamar mínimo
legal 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Ausentes
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, a sanção de
partida tornou-se definitiva.
Mantém-se a fixação do regime inicial aberto
para a pena privativa de liberdade (art. 33, § 2o, “c”, do CP), bem como
sua substituição por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o, CP),
o que se acha de acordo com a sistemática legal, mostrando-se uma
resposta penal suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-66.2004.8.26.0586 -Voto no 14.991
9
6. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator